Tribunal: TJES
Processo: 5019732-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019732-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANDRO DA CRUZ

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019732-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIANDRO DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de ELIANDRO DA CRUZ, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, nos autos da Ação Penal nº 5002271-18.2025.8.08.0002, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 21 do DL nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06).

A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e contemporânea, desproporcionalidade da prisão diante de eventual regime aberto, extinção de punibilidade de condenação anterior e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, especialmente:
(i) a existência de fundamentos concretos e atuais que justifiquem a custódia cautelar;
(ii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
(iii) a validade da utilização de condenação anterior com punibilidade extinta como indicativo de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

Superada a preliminar de não conhecimento, diante da adequada instrução dos autos e da possibilidade de aferição dos fundamentos da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados em boletim de ocorrência e declarações da vítima, que descrevem agressões físicas graves e ameaças de morte.

A gravidade concreta da conduta, com tentativa de esganadura e coerção da vítima para que não acionasse as autoridades, revela periculum libertatis e risco à integridade da ofendida.

O histórico de condenação anterior em contexto semelhante, ainda que com punibilidade extinta, demonstra contumácia e periculosidade, justificando a medida extrema.

Medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes, dada a reincidência específica e a ameaça à vítima.

A eventual fixação de regime aberto é prospectiva e não interfere na necessidade atual de segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis não se sobrepõem à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é admissível quando demonstrados fundamentos concretos, mesmo diante de eventual regime aberto futuro. 2. A reiteração delitiva pode ser demonstrada por condenação anterior com punibilidade extinta, para fins de aferição de periculosidade. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para proteger a vítima e assegurar a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 319; CP, art. 147; DL nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, RHC 144.799, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019732-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIANDRO DA CRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELIANDRO DA CRUZ, em face da decisão (ID 82445834 – autos de origem) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALEGRE, nos autos da Ação Penal nº 5002271-18.2025.8.08.0002, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, e da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da decisão em razão da ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a custódia, destacando a desproporcionalidade da medida extrema face ao provável regime aberto em caso de condenação e a extinção da punibilidade do fato pretérito utilizado para fundamentar a reiteração, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas, dadas as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.

Requereu, por conseguinte, o deferimento da ordem em caráter liminar, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17072552). Informações da suposta autoridade coatora (ID 17191792 – Pág. 1/2). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 17191792) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
ELIANDRO DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal originária.

Ab initio, no que tange à instrução do
writ
, muito embora a Douta Procuradoria de Justiça tenha suscitado preliminar de não conhecimento por deficiência na instrução — especificamente a ausência da cópia do decreto prisional originário —, verifico os autos de primeiro grau encontravam-se em anexo no PJE. Ademais, na decisão que indeferiu a liminar e nas informações prestadas pela suposta autoridade coatora transcreveram-se os fundamentos essenciais do decreto constritivo.

Essas circunstâncias permitem a exata compreensão da
ratio decidendi
adotada na origem, viabilizando a análise da legalidade da medida sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Superada, pois, a barreira do conhecimento, passo ao exame de mérito.

Compulsando detidamente os elementos probatórios pré-constituídos que instruem o presente caderno processual, verifico que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se robustamente demonstrados.

O Boletim Unificado nº 59377907 e, sobretudo, as declarações prestadas pela vítima Maria Luiza Baldotto do Nascimento perante a autoridade policial, descrevem com riqueza de detalhes a dinâmica fática ocorrida em 11 de outubro de 2025. A narrativa da ofendida não se limita a relatar desavenças verbais; ao revés, d
escreve atos de violência física direta e de potencial letalidade, consubstanciados na tentativa de esganadura
— segurando-a pelo pescoço —
e no ato de arremessá-la contra o mobiliário da residência
. Tais elementos são suficientes para vincular o paciente aos tipos penais de ameaça e vias de fato (art. 147, do Código Penal, e art. 21, da Lei de Contravenções Penais), no contexto da Lei Maria da Penha.

No que concerne ao
periculum libertatis
, requisito indispensável para a manutenção da segregação cautelar, a decisão impugnada encontra-se fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física da vítima.

A gravidade concreta da conduta (
modus operandi
) exsurge da própria violência empregada: a tentativa de esganadura revela um nível de agressividade desproporcional, indicativo de uma personalidade voltada à resolução violenta de conflitos domésticos.

Ademais, as ameaças proferidas — "
se ela ligasse para os homens da Lei, ela iria se ver com ele
" — não constituem meras bravatas decorrentes de calor momentâneo, mas sim uma tentativa clara de subjugar a vítima pelo terror, visando garantir a impunidade e o silêncio da ofendida, o que demonstra, também, o risco à instrução criminal.

Outrossim, a alegação defensiva de que a condenação anterior do paciente (autos nº 0003661-26.2016.8.08.0002) referir-se-ia a fato antigo e com punibilidade extinta não possui o condão de afastar a necessidade da custódia preventiva sob a ótica da reiteração delitiva.

Para fins de decretação ou manutenção da prisão preventiva, o conceito de reiteração não se confunde com o conceito técnico-jurídico de reincidência para fins de dosimetria da pena (art. 63 e 64, do Código Penal). No âmbito cautelar, o histórico penal do agente serve como indicador de periculosidade social e de propensão à prática delituosa.

O fato de o paciente já possuir condenação anterior, também em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, revela um padrão de conduta (contumácia) que persiste ao longo do tempo, indicando que a liberdade do agente representa um risco atual e concreto à ordem pública e à incolumidade da vítima.

Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se absolutamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do paciente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, demonstrada a periculosidade concreta do agente pelo
modus operandi
e pela reiteração delitiva específica, a prisão preventiva é a única medida capaz de interromper o ciclo de violência, sendo irrelevante, para este fim, a ausência de descumprimento de medidas protetivas anteriores que sequer haviam sido solicitadas pela vítima, possivelmente por temor reverencial ou coação, como sugerem os autos.

Por fim, não merece prosperar o argumento da desproporcionalidade da medida extrema em face de uma hipotética fixação de regime aberto em caso de condenação futura. Trata-se de exercício de futurologia incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

A definição do regime inicial de cumprimento de pena depende da análise de circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal) e da reincidência, a serem sopesadas pelo juízo sentenciante no momento oportuno. Havendo fundamentos concretos para a preventiva no momento presente, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente quando a segregação visa, primacialmente, a proteção da vida e da integridade física da mulher vítima de violência doméstica.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, embora valoradas, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)